Tribunal: TJSP
Processo: 0043433-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Alteração da pena e do regime fixados – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Previsão de recurso específico, já interposto pela defesa – Ordem não conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0043433-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é impetrante/paciente FABIANO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043433-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13832
2
Voto no 13.832
Habeas Corpus no 0043433-93.2019.8.26.0000
Comarca de Jales
Impetrante/Paciente: Fabiano Pires
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Jales
Ementa
“Habeas Corpus” Alteração da pena e do regime fixados
Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível
de apreciação na estreita via do “habeas corpus” Previsão de
recurso específico, já interposto pela defesa
Ordem não
conhecida, com determinação.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Fabiano Pires, recebida como ação constitucional de “Habeas Corpus”,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de Jales.
Alega em síntese que foi condenado à pena de 09 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 158 do Código Penal,
entretanto, entende que sua pena deva ser reduzida, uma vez que o crime teria sido
cometido na forma tentada.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que sua
pena seja reduzida, bem como para que a pena corporal seja substituída por penas
alternativas, e ao final a confirmação da ordem.
A liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043433-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13832
3
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 09 anos de reclusão,
em regime fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 22 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao artigo 158, “caput”, do Código Penal.
Consta ainda que a defesa interpôs recurso de apelação e
que por votação unânime foi negado provimento ao apelo, em sessão de julgamento
realizada em 26 de novembro de 2019.
Consta também que a condenação transitou em julgado
para o representante do Ministério Público em 18 de dezembro de 2019, sendo os
autos remetidos à Vara de origem em 14 de janeiro de 2020.
Portanto, não salta aos olhos qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043433-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13832
4
sanável por meio desta ação constitucional.
Não é o “Habeas Corpus” sucedâneo de recursos, ou a
via adequada para a apreciação de matéria de mérito ou relacionada à fixação da
pena ou do regime prisional, devendo se restringir às hipóteses especiais de
cabimento, como imediato socorro à violação do direito de locomoção do indivíduo.
A análise aprofundada da questão aqui deduzida deve ser
discutida por meio do recurso adequado, já interposto pela defesa e julgado por esta
Colenda Câmara.
Nesse sentido:
“Habeas
Corpus.
Paciente
condenado
por
tráfico
de
entorpecentes, estabelecido o regime inicial fechado. Pleito de
alteração da pena imposta e do regime prisional estabelecido,
com o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao
princípio do non bis in idem. Via eleita claramente imprópria.
Recurso pendente. O reexame do tema, salvo quando houver
decisão teratológica, só pode ser feito no julgamento da apelação.
Necessidade de análise integral dos autos e da prova para que a
alegada nulidade e referidos pleitos possam ser avaliados
adequadamente. Ordem não conhecida.” (TJSP; Habeas Corpus
2187319-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)
Por fim, visando proteger os direitos e garantias do
paciente, determino a remessa de cópias à Defensoria Pública que atua perante a
Vara das Execuções Criminais na qual tramita a sua execução penal, para analisar
sua situação carcerária e proceder aos pedidos que entender pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043433-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13832
5
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator